Tribunal: TJSP
Processo: 2232855-58.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo – Agravo de instrumento não conhecido por esta 24a Colenda de Direito Privado – Interposição de Recurso Especial – A decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos embargos é recorrível mediante agravo de instrumento – Interpretação extensiva do inciso X do art. 1.015 do CPC – Feito devolvido pela Corte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo – Agravo de instrumento não conhecido por esta 24a Colenda de Direito Privado – Interposição de Recurso Especial – A decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos embargos é recorrível mediante agravo de instrumento – Interpretação extensiva do inciso X do art. 1.015 do CPC – Feito devolvido pela Corte Superior para apreciação do mérito recursal – Embargantes que reconhecem a existência da dívida, discutindo, apenas, a abusividade de encargos contratuais – Inocorrência dos requisitos previstos no §1o do art. 919 do CPC/2015 – Não comprovação das condições para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC/2015 – Decisum que pode ser modificado ou revogado a qualquer tempo, cessando as circunstâncias que o motivaram – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232855-58.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CENTRAL DE METAIS E FERRAGENS LTDA e THEREZINHA DE JESUS
ALVAREZ LAURINDO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232855-58.2016.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2232855-58.2016.8.26.0000
Agravantes: Central de Metais e Ferragens Ltda e Therezinha de Jesus Alvarez
Laurindo
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 1565
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à execução
recebidos sem efeito suspensivo Agravo de instrumento não
conhecido por esta 24a Colenda de Direito Privado

Interposição de Recurso Especial A decisão que indefere o
pedido de efeito suspensivo aos embargos é recorrível
mediante agravo de instrumento Interpretação extensiva do
inciso X do art. 1.015 do CPC Feito devolvido pela Corte
Superior para apreciação do mérito recursal Embargantes que
reconhecem a existência da dívida, discutindo, apenas, a
abusividade de encargos contratuais
Inocorrência dos
requisitos previstos no §1o do art. 919 do CPC/2015 Não
comprovação das condições para concessão da tutela de
urgência, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC/2015
Decisum que pode ser modificado ou revogado a qualquer
tempo, cessando as circunstâncias que o motivaram Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto com a finalidade de
modificação da r. decisão copiada às fls. 84, que recebeu os embargos à execução,
opostos pelas devedoras, sem efeito suspensivo.
As recorrentes aduziram o preenchimento dos requisitos constantes
do art. 919 do CPC/2015 para o processamento dos embargos à execução com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232855-58.2016.8.26.0000 -Voto no
3
aludido efeito. Afirmaram ter ofertado bem imóvel em garantia, cujo valor venal
ultrapassaria um milhão de reais, acrescentando haver risco iminente de
desnecessária constrição de seu patrimônio, por consequência lógica do pleito
executório.
Submetido o caso a esta 24a Câmara de Direito Privado, o recurso
não foi conhecido sob a seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução
recebidos sem efeito suspensivo. Recurso interposto com
fulcro no inciso X do art. 1.015 do CPC/2015.
Descabimento. Hipótese que não se enquadra no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso não conhecido” (fls. 93/97).
As embargantes manejaram, então, recurso especial (fls. 113/126), o
qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para determinar o retorno dos autos
a esta Corte de Justiça para apreciação do mérito do agravo de instrumento (fls.
142/144).
É o relatório.
De proêmio, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça às fls.
142/144, mostra-se possível a interposição de agravo de instrumento contra a
denegação de efeito suspensivo aos embargos.
Feita tal digressão, vai-se ao mérito.
Pois bem. Importante consignar que, em regra, os embargos não
suspendem o processo principal, nos termos do art. 919 do CPC/2015. A suspensão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232855-58.2016.8.26.0000 -Voto no
4
processo pode ser deferida, em casos excepcionais, na forma do § 1o do mesmo
dispositivo:
“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes” sem destaque no original.
Verifica-se, assim, que, além dos relevantes fundamentos e do perigo
de dano decorrente do prosseguimento da ação executiva, o dispositivo legal também
exige que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
No caso em apreço, as agravantes ofereceram em garantia bem
imóvel cujo valor venal, calculado pela Prefeitura do Município de Itapevi, alcança R$
1.058.223,57 (fls. 72/74 dos autos principais), ultrapassando o montante executado
(R$ 321.411,03) em mais de três vezes.
Restou, consequentemente, comprovada a garantia suficiente da
execução.
Por outro lado, no tocante aos requisitos para concessão da tutela
provisória, alegam que o perigo de dano decorreria da iminente possibilidade de
constrições sobre seu patrimônio, caso a execução prossiga em seu desfavor.
Ocorre que, em análise perfunctória dos autos, não se encontra
delineado o indício do direito alegado. Isso se justifica porque as embargantes
reconhecem a existência do débito, discutindo apenas a abusividade dos encargos
financeiros contratados.
Ora, extrai-se dos requerimentos constantes nos embargos que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232855-58.2016.8.26.0000 -Voto no
5
insurgentes almejam a declaração de nulidade das cláusulas que autorizam a cobrança
cumulada da correção monetária, com base na Taxa Referencial (TR), e de juros
remuneratórios (fls. 22).
Nesse contexto, ou seja, sobre a possibilidade de,
concomitantemente, haver a atualização monetária do capital, fundada na
mencionada taxa, e a remuneração por meio de juros, a jurisprudência é pacífica e
longeva em sentido permissivo: REsp 442.166/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, julgado em 22.05.2003; REsp 271.214/RS, Rel. Ministro ARI
PARGENDLER, julgado em 12.03.2003.
Ressalte-se, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento sobre o tema ao editar a Súmula n. 295, in verbis: “A
Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei no
8.177/1991, desde que pactuada”.
Logo, não há que se cogitar da suspensão da execução, porquanto os
requisitos exigidos pelos artigos 919, § 1o, cc. art. 300 e seguintes, do CPC/2015 não
foram inteiramente atendidos.
Nesse sentido, eis precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
Decisão que recebeu embargos à execução sem atribuição de
efeito suspensivo - Ausência de relevância dos fundamentos
aduzidos nos embargos - Os embargantes reconhecem a
existência da dívida, mas apenas discutem abusividade de
encargos - Questões que dependem de dilação probatória -
Risco de dano grave de difícil ou incerta reparação em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232855-58.2016.8.26.0000 -Voto no
6
penhora dos imóveis da sede da empresa executada -
Inocorrência - Inexistência de prova de que a execução esteja
garantida por penhora, depósito ou caução - Inocorrência dos
requisitos previstos no art. 739-A, §1o, do Código de Processo
Civil - Decisão mantida - Recurso improvido - AGRAVO
REGIMENTAL - Interposição contra a r. decisão que concedeu o
efeito suspensivo - Recurso prejudicado tendo em vista ao
julgamento do agravo de instrumento - Agravo regimental
prejudicado. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO E
AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO” (Agravo de Instrumento
n. 2178112-69.2014.8.26.0000; Rel. Plinio Novaes de Andrade
Júnior; 24a Câmara de Direito Privado; j. em 26.02.2015);
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Efeito suspensivo aos
embargos à execução
Ausência de relevância nos
fundamentos dos embargos necessária à concessão do efeito
suspensivo
Insuficiência da caracterização, em cognição
sumária, do alegado pagamento do débito excutido apenas
com a exibição de notas fiscais atreladas ao título excutido
Impossibilidade de suspensão da execução
Ausência de
probabilidade do direito que também impede a concessão da
tutela de urgência para exclusão do nome do embargante de
cadastros restritivos de proteção ao crédito Inteligência do
art. 300 do CPC/2015
Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento n. 2224211-29.2016.8.26.0000; Relator(a): Álvaro
Torres Júnior; 20a Câmara de Direito Privado; j. em
20/02/2017);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232855-58.2016.8.26.0000 -Voto no
7
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
PRETENSÃO DE REFORMA DA
DECISÃO QUE deixou de ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AOS
EMBARGOS DO DEVEDOR DESCABIMENTO - Requisitos legais
não atendidos Ausência de relevância das alegações dos
embargos que revelem a possibilidade do direito Aplicação do
art. 919, § 1o, e art. 300 do CPC/15. Recurso desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2185945-70.2016.8.26.0000;
Relator(a): Walter Fonseca; 11a Câmara de Direito Privado; j.
em: 15/12/2016).
Ultimando, importante observar que o Magistrado “a quo” poderá
reavaliar o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do
art. 919, §2o do CPC/2015, que assim dispõe: “A decisão relativa aos efeitos dos
embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer
tempo, em decisão fundamentada, cessando as circunstâncias que a motivaram”.
Portanto, ausentes os requisitos necessários, incabível a concessão
do almejado efeito suspensivo aos embargos à execução.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado
a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar
as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232855-58.2016.8.26.0000 -Voto no
8